Tribunal: TJPA
Processo: 0801543-36.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801543-36.2022.8.14.0012

APELANTE: MARIA ENEDINA CRUZ BARROSO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação e confirmou a improcedência do pedido de restituição dos valores retidos a título de Imposto de Renda sobre o abono FUNDEF/FUNDEB. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise do caráter indenizatório da verba, com o objetivo de obter provimento para reconhecimento da natureza não tributável do valor recebido, além de viabilizar o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do caráter indenizatório do abono FUNDEF/FUNDEB e se os embargos de declaração se prestam ao fim de prequestionamento em ausência de vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A adoção de entendimento contrário à tese da parte embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inviável o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa.

4.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausente qualquer dos vícios legais, conforme orientação consolidada nos tribunais superiores.

5.

Nos termos da Súmula 98 do STJ, o simples não acolhimento dos embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não implica, por si só, a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801543-36.2022.8.14.0012

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MARIA ENEDINA CRUZ BARROSO

ADVOGADO: JOÃO PAULO BARROS DE ANDRADE (OAB/PA 28.919) e OUTRO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 25887465)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CAMETÁ

ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR (OAB/PA 11.505)

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão deste Colegiado que negou provimento ao agravo interno, o qual impugnava a decisão unipessoal que negara provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de restituição dos valores indevidamente retidos a título de Imposto de Renda sobre o abono FUNDEF/FUNDEB.

Em síntese, a embargante alegou que o acórdão desconsiderou questões fáticas suscitadas no recurso de apelação e que demonstram o caráter indenizatório do abono FUNDEF.

Conclusivamente, requer o provimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada reconhecendo a natureza indenizatória do referido abono, assim como prequestionar a matéria.

Contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso com a aplicação de multa à parte embargante pelo caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

O acórdão ficou assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). ABONO FUNDEF/FUNDEB. NATUREZA JURÍDICA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de restituição dos valores retidos a título de imposto de renda sobre o abono FUNDEF/FUNDEB. O agravante sustenta que a legislação que fundamentou o pagamento do abono vedava sua incorporação à remuneração, reforçando sua tese de isenção tributária, e alega que a verba possuía caráter indenizatório, pois visava compensar a defasagem salarial dos profissionais da educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o abono FUNDEF/FUNDEB recebido pelo agravante possui natureza indenizatória, o que afastaria a incidência do IRRF, ou se caracteriza acréscimo patrimonial tributável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O simples fato de o abono não ser incorporável à remuneração, conforme previsto na legislação que o instituiu, não implica sua natureza indenizatória, mas apenas sua transitoriedade.

4.

A Lei nº 14.325/2022, que atribui caráter indenizatório ao abono, não pode retroagir para alcançar situações pretéritas, não sendo aplicável ao caso em exame.

5.

O abono FUNDEF/FUNDEB representou um efetivo acréscimo patrimonial ao beneficiário, não configurando mera recomposição de prejuízo financeiro, o que justifica a incidência do IRRF.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma a legitimidade da tributação sobre o abono FUNDEF/FUNDEB, diante da ausência de comprovação de sua natureza exclusivamente indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF/FUNDEB é legítima quando configurado acréscimo patrimonial, ainda que a legislação posterior tenha atribuído caráter indenizatório à verba.”

Diversamente do que alegou a embargante, o acórdão não desconsiderou questões fáticas suscitadas no recurso de apelação, mas apenas adotou entendimento contrário à sua pretensão, o que decerto não caracteriza omissão.

O intuito, nada velado, da embargante é rediscutir a matéria já decidida e, com isso, alterar a conclusão deste Colegiado, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

Além disso, tendo em consideração o quanto previsto no art. 1.025 do CPC, no sentido de considerar incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, a simples alusão a esse objetivo, notadamente quando não verificada a existência de omissão, contradição ou obscuridade, desautoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Por fim, o mero desacolhimento dos embargos de declaração, opostos com propósito de prequestionamento, dada a necessidade de exaurimento desta instância ordinária para desbloquear o acesso aos recursos excepcionais, não configura, de forma manifesta, propósito protelatório (Súmula 98/STJ), desautorizando, assim, a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2025